Tribunal: TJPA
Processo: 0013596-37.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013596-37.2018.8.14.0040

APELANTE: KASSIO CESAR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por KASSIO CESAR RODRIGUES DA SILVA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condena pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa. Conforme a denúncia, o réu foi abordado por policiais militares em patrulhamento, sendo encontrados em sua posse três celulares, posteriormente identificados como objetos de roubo. A vítima reconheceu o réu como um dos autores do delito, tendo o bem sido restituído. O recurso alega nulidade da prova por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova derivada da busca pessoal é válida diante da alegada ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legalidade da busca pessoal realizada com base em atitude suspeita observada durante patrulhamento ostensivo, especialmente quando a abordagem resulta na apreensão de objetos vinculados ao crime, como no caso em exame.

Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos e relevantes para a formação do convencimento judicial, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de entrega do bem subtraído, documentos oficiais devidamente juntados aos autos.

A autoria resta evidenciada pelo reconhecimento do réu pela vítima na fase policial, corroborado por elementos objetivos (como a recuperação do celular roubado em sua posse), além da coerência dos depoimentos dos agentes públicos.

A ausência da vítima em juízo não invalida a condenação, dada a suficiência do conjunto probatório formado por elementos convergentes e consistentes entre si.

O reconhecimento do acusado, ainda que realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas e não se tratando de reconhecimento de pessoa desconhecida.

A sentença observou a técnica trifásica de dosimetria da pena, com fundamentação adequada e proporcional, nos termos dos arts. 59 do CP e 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a busca pessoal realizada por policiais militares quando precedida de fundada suspeita decorrente de comportamento suspeito observado em patrulhamento de rotina.

O reconhecimento do réu realizado na fase policial é apto a embasar a condenação quando corroborado por outras provas constantes dos autos.

O depoimento de policiais militares em serviço possui valor probatório, especialmente quando harmônico com demais elementos da instrução.

A ausência da vítima em juízo não invalida a condenação quando o conjunto probatório é robusto e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, arts. 59 e 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.6.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.3.2024; TJPR, Ap. Crim. nº 0482057-9, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por KASSIO CESAR RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condena nas sanções do
art. 157, §2º, II, do CPB
.

Segundo a denúncia, em 12 de novembro de 2018, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistam dois indivíduos em atitude suspeita transitando em uma motocicleta. No momento da abordagem, os agentes localizam três aparelhos celulares em posse dos suspeitos, os quais alegam estar transportando os objetos para conserto em uma assistência técnica. Contudo, após diligências, constata-se que os aparelhos são oriundos de roubo, não pertencendo a nenhum dos abordados.

Apura-se que a vítima, FRANCISCA MONICA, se encontra acompanhada de sua irmã quando é abordada por dois indivíduos que simulam estar armados e subtraem seu aparelho celular. Posteriormente, a vítima comparece à delegacia, reconhece os autores do delito — um deles sendo KASSIO CESAR RODRIGUES DA SILVA e o outro, um adolescente — e tem seu bem restituído.

A denúncia é recebida em 2 de dezembro de 2022. Durante a instrução criminal, são ouvidas as testemunhas policiais militares Leanderson Moura Diniz e João Carlos Baia. Encerrada a fase instrutória, sobrevem sentença condenatória, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, com a fixação da pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos termos do
art. 157, §2º, II, do CPB
.

Irresignado, o apelante interpõe recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da prova por ausência de fundada suspeita que justifique a busca pessoal. No mérito, requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, MAURIM LAMEIRA VERGOLINO, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A busca pessoal consiste na inspeção do corpo e das vestes de alguém, incluindo-se os objetos sob sua guarda imediata, como bolsas, malas, pastas e veículos (automóveis, motocicletas, embarcações, aviões etc.), com o objetivo de apreensão de elementos de convicção ocultados. Excepciona-se dessa regra a hipótese em que o veículo se destina à habitação do indivíduo, caso em que se insere no conceito jurídico de domicílio, nos termos delineados pelo Supremo Tribunal Federal (
vide
STF, 2ª Turma,
RHC
117767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/10/2016 –
Informativo
843).

À luz desse entendimento, afasto a preliminar suscitada pela defesa quanto à nulidade da prova decorrente da revista pessoal. Os documentos constantes dos autos — notadamente os depoimentos das testemunhas policiais LEANDERSON MOURA DINIZ e JOÃO CARLOS BAIA (ID nº 29056921 – Pág. 1), o boletim de ocorrência (ID nº 29056831 – Pág. 7), e o auto de apresentação e apreensão (ID nº 29056831 – Pág. 8) — evidenciam que os policiais militares realizam patrulhamento ostensivo de rotina quando avistam os réus trafegando em motocicleta em atitude suspeita. Após ordem de parada, devidamente obedecida, procedem à busca pessoal nos ocupantes e posteriormente no veículo, ocasião em que encontram três aparelhos celulares. Diante desse contexto, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez da prova produzida, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito, a tese absolutória igualmente não merece acolhida. As provas dos autos demonstram, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, II, do CPB
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID nº 29056831 – Pág. 7), auto de apresentação/apreensão (ID nº 29056831 – Pág. 8), e pelos autos de entrega do bem subtraído (ID nº 29056831 – Págs. 9 e 10; ID nº 29056832 – Pág. 1). Esses elementos, em conjunto com os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, formam um conjunto probatório coeso e harmônico.

A autoria também se revela incontroversa. A vítima FRANCISCA MONICA FERREIRA ARAÚJO realiza o reconhecimento do acusado KASSIO CESAR RODRIGUES DA SILVA na sede policial, identificando-o como um dos autores do roubo. O aparelho celular subtraído lhe é restituído, o que reforça a conexão entre o réu e o fato criminoso. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os demais elementos dos autos suprem essa ausência, sobretudo diante da convergência entre os relatos dos policiais militares e as declarações da vítima na fase investigativa.

O policial militar JOÃO CARLOS BAIA, em seu depoimento (ID nº 29056926), afirma que estavam em ronda quando percebem dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta. Durante a abordagem, encontram celulares em posse dos abordados e, após diligências, a vítima reconhece os envolvidos, mencionando inclusive que um deles trajava camisa do Corinthians, detalhe que fortalece a credibilidade do reconhecimento.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o testemunho de agentes públicos em exercício regular de suas funções possui presunção relativa de veracidade, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, como no presente caso. O depoimento dos policiais é claro e coerente com os demais documentos dos autos, o que confere robustez à imputação.

Assim, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, nos termos do
art. 157, §2º, II, do CPB
, não havendo espaço para acolhimento da tese absolutória.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026